Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006890-57.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BARBOSA E DALLA ROSA LTDA
RECORRIDO: PEDRO HERMES LOCATELLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BARBOSA E DALLA ROSA LTDA com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 41650456):
“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – APLICABILIDADE DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTE DO C. STJ – PROPOSTA DE DISTRATO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CONTAGEM RECOMEÇADA DA DATA DO ATO QUE A INTERROMPEU - ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC –- RECURSO DESPROVIDO. I - Em se tratando de pretensão de rescisão contratual onde se pede o ressarcimento dos valores pagos cumulado com indenização por danos morais e lucros cessantes, que tem por fundamento o princípio da reparação integral dos prejuízos causados ao consumidor, o prazo prescricional incidente é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. II- O dies a quo para a contagem do prazo prescricional é o momento em que houve o conhecimento do dano ou da lesão a direito, por aplicação do princípio da actio nata. III- A interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez, como bem dispõe o art. 202 do Código Civil. A respectiva proposta de distrato, pela dicção do art. 206, inciso VI, do CC/2002, interrompe o prazo prescricional. Por força do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, a contagem da prescrição recomeça a partir do último ato que a interrompeu. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006890-57.2020.8.11.0000 – PRIMEIRA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, - J. 05/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração restaram desprovidos, ID n. 45384961.
A Recorrente alega que o acórdão deveria ter reconhecido a prescrição de todas as pretensões do Recorrido pelo transcurso do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.
Alternativamente, sustenta a necessidade de reconhecer a prescrição das pretensões de reparação civil, (danos morais e lucros cessantes), pelo transcurso do prazo trienal do art. 206, §3o, inciso V do CC.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 48950489 e 49060963.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 51276493.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 205 do Código Civil de 2002, o Recorrente defende que o acórdão deveria ter reconhecido a prescrição de todas as pretensões do Recorrido pelo transcurso do prazo prescricional decenal.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇO DE DESPACHANTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE OBRA. INFORMAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO PERÍODO DE SUA INCIDÊNCIA. COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. 1. "O acórdão embargado, que decidiu pela aplicação do prazo prescricional de 10 anos sobre a pretensão de restituição de valores devidos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, está em consonância com o entendimento desta Corte acerca da matéria" (AgInt nos EAREsp 615.853/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/8/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1823482/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)”
Violação ao artigo 206, §3o, inciso V do CC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega a necessidade de reconhecer a prescrição das pretensões de reparação civil, (danos morais e lucros cessantes), pelo transcurso do prazo trienal do art. 206, §3o, inciso V do CC.
No acórdão dos Embargos de Declaração ficou consignado que:
“.... Na sessão de julgamento, a Câmara julgadora ao examinar as provas constantes no caderno processual, entendeu que “em se tratando de pretensão de rescisão contratual onde se pede o ressarcimento dos valores pagos cumulado com indenização por danos morais e lucros cessantes, que tem por fundamento o princípio da reparação integral dos prejuízos causados ao consumidor, o prazo prescricional incidente é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil”, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 615.853/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Destacou-se que “o dies a quo para a contagem do prazo prescricional é o momento em que houve o conhecimento do dano ou da lesão a direito, por aplicação do princípio da actio nata”, também ancorado no posicionamento do STJ (REsp 647.743/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).
Notadamente, concluiu-se que “é fato incontroverso, que a empresa/ré, ora agravante, enviou ao autor/agravado, na data de 10 de dezembro de 2015, a respectiva proposta de distrato de Id. 12264906 (PJE – 1a instância), o que em tese, pela dicção do art. 206, inciso VI, do CC/2002, interrompeu o prazo prescricional”. ID n. 42885994.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOCADOR E ADMINISTRADORA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por perdas e danos ajuizada em 24/07/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/09/2019 e atribuído ao gabinete em 30/10/2019. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre proprietária (locadora) e administradora de imóvel, bem como determinar o prazo prescricional incidente à espécie. 3. Ausente o interesse recursal, no que tange à violação dos arts. 667 e seguintes do CC/02, porquanto o Tribunal de origem, na linha dos argumentos da recorrente, reconheceu a falta de diligência da recorrida e o respectivo dever de indenizar, não tendo sido esta condenada ao integral ressarcimento porque decretada a prescrição de parte da pretensão deduzida por aquela. 4. Pelo contrato de administração imobiliária, o proprietário confia à administradora a gerência do imóvel visando, em geral, a locação do bem a terceiros, daí exsurgindo, portanto, duas relações jurídicas distintas: a primeira, de prestação de serviços, entre a administradora e o locador; e a segunda, de locação, entre o locador e o locatário, intermediada pela administradora. 5. A administradora atua como mandatária do locador na gestão do imóvel, inclusive - e especialmente - perante o locatário do bem, e, nessa condição, o locador, em regra, figura como destinatário final fático e econômico do serviço prestado pela administradora - como consumidor, portanto. 6. Em algumas situações, pode o locador se apresentar ainda como parte vulnerável - técnica, jurídica, fática e/ou informacional - em relação à administradora, sobretudo por se tratar, usualmente, de um contrato de adesão. 7. O serviço oferecido pela administradora possui caráter profissional pois, além de, em geral, dispor, em relação ao locador, de superioridade no conhecimento das características da atividade que habitualmente exerce, é evidente a sua natureza econômica. 8. Ressalvadas circunstâncias especiais, sobressai a natureza jurídica de relação de consumo havida entre locador e administradora, atraindo, por conseguinte, a incidência do CDC. 9. A Corte Especial do STJ, recentemente, decidiu que a expressão "reparação civil", empregada no art. 206, § 3o, V, do CC/02, refere-se, unicamente, à responsabilidade civil aquiliana, afastando a aplicação da mencionada regra às hipóteses de responsabilidade civil contratual, porque se subsumem estas à regra geral do art. 205 do CC/02. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. (REsp 1846331/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 206, §3o, inciso V do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Posto isso, com fundamento nas Súmulas n. 07 e n. 83 do STJ, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV